Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Professor público. Coordenação pedagógica em regional de ensino. Aposentadoria especial. Ausência dos requisitos legais.
O tempo de serviço prestado como coordenadora pedagógica em regional de ensino não pode ser contado para a aposentadoria especial, que exige atividade em estabelecimento de ensino básico.